Tribunal: TJPA
Processo: 0800894-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800894-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DE ASSIS BOECHAT

AGRAVADO: FABIOLA BARROS AKITAYA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTUMENTO:
N.
º
0800894-78.2020.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª

VARA DE FAMÍLIA

AGRAVANTE:
LEONARDO DE ASSIS BOECHAT

ADVOGADO(A):
LEONARDO DE ASSIS BOECHAT – 1.483 - OAB/TO

AGRAVADA:
FABIOLA BARROS AKITAYA

ADVOGADO(A):
MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO – OAB/PA 20.249

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS EM 3,65 VEZES O SALÁRIO-MÍNIMO. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MINORAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS/AGRAVADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSIBILIDADE DO ALIMENTANTE/AGRAVANTE NEM DA ALTERAÇÃO NO SEU PORDER AQUISITIVO. PROPORCIONALIDADE PRESENTE NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Os alimentos devem ser adequados às necessidades do alimentado e à efetiva capacidade econômica dos alimentantes, em conformidade com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

2) A parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de necessidade dos alimentos.

3) Igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da subsistência da parte agravante, porquanto mesmo que,
ad argumentandum
, o alimentante está com empréstimos, dívidas e com nome negativado, não são argumentos suficientes a lhe retirar a possibilidade financeira de custear a pensão arbitrada na origem.

4) Assim, incabível a redução dos alimentos provisórios fixados, diante da não demonstração de que o valor fixado originariamente extrapola as possibilidades do alimentante e a necessidade das alimentandas, o que não obsta posterior modificação após a necessária incursão probatória.

5) Prejudicada a análise do recurso de agravo interno interposto, face julgamento de desprovimento do recurso principal.

6) Agravo de instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
LEONARDO DE ASSIS BOECHAT
, inconformado com a decisão prolatada pelo juízo da 5ª vara de família de Belém que, nos autos da ação de alteração de avenças em divórcio, ajuizada em face de
FABÍOLA BARROS AKITAYA
, indeferiu pretensão do agravante em ver minorados os alimentos devidos às filhas, sob a alegação de que sofreu alteração em sua situação financeira.

A referida decisão, ainda converteu os alimentos
in natura
referente à mensalidade escolar das menores para
in pecúnia
, que acrescida dos alimentos pleiteados, majorou-os para 3,65 vezes o salário mínimo em vigor, sem prejuízo da manutenção do pagamento do plano de saúde das filhas e do financiamento da casa, acordados entre as partes no divórcio (ID 2696006).

Em suas razões, pugna o agravante pela reforma da decisão do juízo de primeiro grau, alegando que não tem condições de arcar com o valor dos alimentos fixados, pois ocorreu redução em seu poder aquisitivo. Aduz que sua renda média mensal bruta seria de cerca de R$ 7.421,49 (sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), razão pela qual não teria como manter o valor da pensão determinada, sem prejuízo de seu próprio sustento.

Fundamenta seu pleito alegando que tem empréstimos e dívidas, que seu nome está no SERASA, e que apensar de ser advogado, somente tem um contrato de prestação de serviços, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Sustenta que as fotos de internet acostadas aos autos, são da rede social de sua atual parceira, e que as viagens internacionais e vida confortável ali demonstradas, são por ela custeadas. Ao final, pleiteia pela reforma da decisão agravada, para que sejam minorados os alimentos ali fixados (ID 2696001).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, vieram-me conclusos, ocasião em que proferi
decisão monocrática, onde
recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, negando a antecipação da tutela pretendida, quanto a minoração do valor arbitrado a título de pensão alimentícia pelo juízo de 1º Grau.

Isso porque, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos, como o extrato bancário do agravante (ID 15316603), não evidenciam a redução de seu poder aquisitivo, vez que há diversos gastos supérfluos referentes a bares e restaurantes (ID 2826891).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo total improvimento recursal e manutenção
in totum
da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos (ID 3245555).

Inconformado com a Decisão Monocrática proferida por essa relatora, o agravante interpôs Agravo Interno, pleiteando pelo juízo de retratação, para concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 3251716).

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, requerendo improvimento do recurso, para manter a decisão objurgada na íntegra (ID3367107).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso
preenche os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO DE ASSIS BOECHAT
, inconformado com a decisão prolatada pelo juízo da 5ª vara de família de Belém que, nos autos da ação de alteração de avenças em divórcio, ajuizada em face de
FABÍOLA BARROS AKITAYA
, indeferiu pretensão do recorrente em ver minorados os alimentos devidos às filhas, sob a alegação de que sofreu alteração em sua situação financeira.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da suposta inobservância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (art. 1.694, §1º, CC), quando da fixação dos alimentos das filhas do agravante. Diante disso, defende-se a minoração do valor fixado a título de alimentos, em virtude da alegada modificação no poder aquisitivo do recorrente.

No mérito recursal, estou a manter os termos da decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, negando o pleito de redução dos alimentos,
in verbis
:

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, uma vez os elementos probatórios constantes dos autos, mormente o extrato bancário do agravante (ID nº 15316603), não demonstram a redução de seu poder aquisitivo, vez que há diversos gastos supérfluos referentes a bares e restaurantes.

Dessa forma, ausentes os requisitos, indefiro a medida liminar pleiteada.

Com base nos documentos carreados aos autos eletrônicos, mantenho o posicionamento supra, por seus próprios fundamentos.

Ad argumentandum
, agrego os seguintes fundamentos.

Tenho que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de necessidade dos alimentos. Isso porque, suas teses não encontraram eco nas provas dos autos. O agravante não logrou êxito em demonstrar que houve efetiva redução em seu poder aquisitivo.

Igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da subsistência da parte agravante. Porquanto, a alegada negativação de seu nome, empréstimos e dívidas, não são argumentos suficientes a lhe retirar a possibilidade financeira de custear a pensão arbitrada na origem, valor que entendo perfeitamente razoável.

Por derradeiro, afigura-se que o patamar fixado na origem está consentâneo com os padrões de proporcionalidade, terceiro elemento do trinômio alimentar, na esteira do que há muito preconiza o STJ, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR DO PENSIONAMENTO SUGERIDO PELO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DA SUA FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES.
I - Como corolário do critério da proporcionalidade, estatuído no artigo 400 do Código Civil anterior, e 1.694, § 1º, do atual, o pensionamento deve atender tanto às necessidades do alimentando quanto às possibilidades do alimentante, sendo as partes envolvidas as mais indicadas para proceder a essa avaliação, ficando a atuação do órgão jurisdicional, em princípio, restrita à homologação de um acordo de vontades, reservada a sua intervenção direta tão-somente para as situações de dissensão, quando não for possível a conciliação
II. Destarte, em âmbito de ação revisional, tendo o próprio alimentante sugerido na inicial a fixação dos alimentos provisórios em determinado valor, o qual foi adotado de pronto pelo juiz, fica o tribunal impossibilitado de, utilizando-se de parâmetros outros, rever essa decisão, para arbitrá-los em patamar inferior, agravando a situação dos beneficiários. Recurso especial provido.

(REsp 595.900/RS, Relator Ministro Castro Filho, 3ª Turma, julgado em 07/12/2006. Destacou-se)

Sabe-se que na fixação de alimentos, devem-se equilibrar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, pela utilização do critério da proporcionalidade, evidenciando-se um verdadeiro trinômio norteador do arbitramento da pensão.

Nesse sentido, observa-se que o agravante é advogado, juntando aos autos extratos bancários, onde constam várias despesas supérfluas, como bares e restaurantes. Além disso, das fotos de rede social carreadas aos autos, observa-se que o agravante tem uma vida confortável, com viagens nacionais e internacionais. Assim, não se vislumbra a comprovação de efetivo decaimento de sua condição financeira, ao contrário, restou demonstrado que tem condições de arcar com a pensão fixada (ID2936891).

Destarte, se observa
in casu
, que o montante de 3,65 vezes o salário mínimo vigente, fixado à título de pensão alimentícia para as 02 (duas) filhas do agravante, é valor que atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Diante disso, inexiste razão para a reforma da decisão guerreada, conforme pleiteado.

DO AGRAVO INTERNO

Prejudicada a análise do recurso interposto, face o julgamento de desprovimento do recurso principal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA MESMA SESSÃO. PERDA DE OBJETO. Julgado o agravo de instrumento em que interposto agravo interno na mesma sessão, queda-se prejudicado este, por perda de objeto. Precedentes. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

(Agravo Nº 70075974923, 22ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 22/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Em sendo inviável a restituição, ao consumidor, do bem apreendido e vendido de forma prematura, diante da reversão da medida liminar de busca e apreensão, incumbe à instituição financeira depositar o equivalente em dinheiro, segundo os valores divulgados pela Tabela FIPE à época da alienação do veículo. 2. Diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno deduzido contra a decisão que havia indeferido o efeito suspensivo pleiteado pela agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(Agravo de Instrumento Nº 70075127456, 14ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 14/12/2017)

DO DISPOSITIVO

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios termos, tal como lançada.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021